Tribunal: TJMT
Processo: 0004539-56.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0004539-56.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[G T SALES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 15.761.533/0001-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), PRF-Guilherme de Miranda e Figueiredo (ASSISTENTE), 1º SGT Edson Fernandes dos Santos. (ASSISTENTE), Denilson Pereira Borges - AFDAFl/INDEA (ASSISTENTE), DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - CPF: 027.046.039-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

0004539-56.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Volante Ambiental de Rondonópolis/MT

Apelante(s):

G T Sales Comércio de Madeiras Ltda

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRANPORTE DE MADEIRA. GUIA FLORESTAL INVÁLIDA. DIVERGÊNCIA DE ESSÊNCIA ENTRE A CARGA TRANSPORTADA E AQUELA AUTORIZADA NAS GUIAS FLORESTAIS. CRIME AMBIENTAL TIPIFICADO NO ARTIGO 46, PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98. PESSOA JURÍDICA. PENA PREVISTA NO ARTIGO 21 DA REFERIDA LEI. APLICAÇÃO DO INCISO III C/C ART. 23, I. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O TIPO PENAL E O PODER ECONÔMICO DA PARTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer opinando pelo improvimento do recurso.

2. Nas razões recursais a apelante aduz que não se conforma com a pena que lhe fora imposta pelo cometimento do crime de transporte de madeiras sem o Documento de Origem Floresta, tendo em vista que o valor de R$ 24.950,00, se encontra em total discrepância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sustenta ainda que deve ser aplicado o princípio da insignificância no presente caso, devido à ínfima lesividade ao meio ambiente, já que com a aplicação do percentual de 10%, a carga teria 26,9379, ou seja, além dos 25,5977 m3 calculados pelos agentes ambientais.

3. No presente caso restou constatado divergência quanto às espécies de madeiras transportadas, sendo que a espécie florestal Diplotropis sp (Sucupira-parda), estava desacobertada de documento de origem florestal e nota fiscal, fato este que invalida a licença do transporte das madeiras apreendidas.

4. O crime tipificado no parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/98 se aperfeiçoa com a simples condução – transporte – do produto florestal sem licença válida, perfazendo bastante para a ação penal a constatação pericial da divergência entre o contido na guia florestal e o que foi efetivamente transportado.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença:
materialidade e autoria delitiva está devidamente comprovadas

nos autos, notadamente pelos seguintes documentos: Auto de Inspeção nº 153830; termo de apreensão nº 107336; Auto de Infração SEMA nº 176156;

Termo de Depósito nº 108310; Relatório Técnico nº 114/2ª CIA/BPMPA/2019

(Id 71205460

– Pág. 4 – fls. 51/53 e 55/70,

Auto de Constatação das essências florestais

022/2019-INDEA/MT

(Id 71205460 – Pág. 4 – fl. 18; além dos depoimentos testemunhais e demais provas circunstanciais. A tese abraçada pela defesa há de ser rejeitada, porque não encontra respaldo nos autos. Sabe-se que a culpabilidade, no sistema penal pátrio, é composta de três elementos normativos, quais sejam: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Vê-se, de plano, que o representante

legal da denunciada, é

plenamente imputável, pois não era menor de idade, além de possuir plena capacidade de autodeterminação no momento dos fatos. Quanto à consciência da ilicitude, sabe-se que ela basta ser “potencial”, ou seja, não é necessário que o agente saiba todas as normas proibitivas, mas, somente, que ele tenha acesso à informação. Por fim, no que tange à exigibilidade de conduta diversa, constata-se que a acusada agia livremente, determinando seu próprio comportamento. A par disso, verifica-se que os fatos cometidos pela denunciada, além de típicos (porque ajustados a um modelo legal de conduta proibida) e antijurídicos (já que contrário ao direito), são culpáveis. Dessa forma, fica claro que a denunciada cometeu

o delito tipificado no art. 46, Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, ainda que agindo em benefício próprio, visto

que vendeu

madeira com essência florestal

divergente daquelas descritas na DANFE nº 000004958

e DOF nº 21503337,

que acompanhavam o transporte, de maneira que incidiu em pelo menos uma das condutas tipificadas no artigo citado acima.”.

6. Como não há critério para a fixação da pena de custeio de programas e projetos ambientais, prestados à comunidade (art. 21, III, c/c art. 23, I, da Lei 9.605/98), cabe ao julgador fixa-la de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tipo penal e o poder econômico da parte, e, inexistindo informação acerca da impossibilidade do cumprimento, rejeita-se o pedido de readequação da pena aplicada.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
Por esse motivo, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada contra a acusada G T SALES COMERCIO DE MADEIRAS-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 15.761.533/0001-63, para o fim de condená-la às penas do artigo 46, Parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Atenta ao disposto no artigo 68, CP, e ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria da pena. G T SALES COMERCIO DE MADEIRAS-ME, inscrita no CNPJ sob nº 15.761.533/0001-63. Analisando as circunstâncias judiciais dos artigos 6º da Lei 9.605/98 e

59

do CP, e dos artigos 6º e 21,

da Lei 9.605/98,

verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal; registra antecedentes; não possui registros que maculam

sua conduta; motivos e circunstâncias judiciais foram relevantes, porque conforme as

provas nos autos, ao vender produto florestal desacobertado de Documento de Origem Florestal-DOF e Nota Fiscal,

a conduta da ré

permitiu o comércio ilegal

da madeira, ou seja, foi a condição para o resultado danoso. As consequências do crime são desfavoráveis, vez que se trata de crime potencialmente capaz de causar danos ao meio ambiente. Considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, em razão da capacidade econômica da ré,

fixo a pena de multa

em

25 (vinte

e cinco) dias-multa,

à razão de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos,

o que totaliza o montante

de R$ 24.950,00

(vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta reais),

bem como a uma pena

restritiva de direito, consistente na proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 (cinco) anos. O valor relativo à pena de multa aplicada deverá ser depositado na Conta Judicial vinculada ao processo para aplicação exclusiva em projetos ambientais aprovados neste Juízo.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023